Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-70.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
r e reparadora. Ausência de intenção exclusivamente estética no procedimento. Incidência da Súmula no 97, deste E. TJSP. Ademais, inexiste prova técnica da operadora a demonstrar que o procedimento não apresentaria resultados clínicos relevantes, para evitar comorbidades decorrentes da grande perda de peso. A negativa, contudo, não teve o efeito de abalar o estado biopsíquico da parte, configurando mero aborrecimento. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1001311-70.2018.8.26.0004; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cirurgia plástica. Pós-bariátrica. Excesso de tecido. Intervenção de caráter complementar e reparadora. Ausência de intenção exclusivamente estética no procedimento. Incidência da Súmula no 97, deste E. TJSP. Ademais, inexiste prova técnica da operadora a demonstrar que o procedimento não apresentaria resultados clínicos relevantes, para evitar comorbidades decorrentes

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Cirurgia plástica. Pós-bariátrica. Excesso de tecido. Intervenção de caráter complementar e reparadora. Ausência de intenção exclusivamente estética no procedimento. Incidência da Súmula no 97, deste E. TJSP. Ademais, inexiste prova técnica da operadora a demonstrar que o procedimento não apresentaria resultados clínicos relevantes, para evitar comorbidades decorrentes da grande perda de peso. A negativa, contudo, não teve o efeito de abalar o estado biopsíquico da parte, configurando mero aborrecimento. Indenização afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.